Tribunal: STF
Processo: ARE 1285694
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação. Receptação dolosa. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Réu reincidente. Agravamento das reprimendas em 1/3 (um terço). Redução para a fração de 1/6 (um sexto). Penas redimensionadas. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido. Com expedição de mandado de prisão. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Fica mantida, outrossim, a fixação do regime inicial semiaberto, a teor do disposto no artigo 33, § 3°, do CP, pois, como já foi dito, o réu é reincidente em crime doloso e patrimonial, o que demonstra personalidade tendenciosa à prática de delitos da mesma espécie, fato que, é bom que se frise,' dá a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor. 
    Nessa quadra, cumpre ressaltar que ' o § 2°, do artigo 387, do CPP, dispondo que o tempo de prisão será computado para fins de determinação do regime de cumprimento da pena, não afasta a previsão dos §§ 2 1e 3° do artigo 33 do Código Penal, dos quais se infere que a fixação do regime inicial demanda análise não somente da quantidade da pena imposta, mas também das circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Códex. Vale lembrar, ainda, por oportuno, que não há nos autos qualquer informação acerca do comportamento carcerário do réu no período em que esteve recolhido, não se podendo olvidar, também, que compete ao Juízo da Execução analisar os requisitos objetivo e subjetivo e decidir sobre eventual direito do réu à progressão de regime prisional, nos termos do artigo 66, inc. III, "b", da Lei das Execuções Penais, não podendo o tribunal fazê-lo, agora, reitero, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente